Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. BRONQUIOLITE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal se limita a tutela de urgência deferida na origem, para impor a agravante, a obrigação de autorizar/custear a internação da agravada em leito de UTI.
2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação em leito de UTI Neonatal foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado aos autos.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.